Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728063-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KELLY RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ANDRE SCARASSATI D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA KELLY RIBEIRO DA SILVA contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0735139-31.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de medidas constritivas anteriormente adotadas contra o executado ANDRE SCARASSATI. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou o longo lapso temporal desde a última tentativa de constrição patrimonial, realizada em outubro de 2024, e ignorou elementos concretos que indicam a manutenção da capacidade financeira do devedor, como postagens em redes sociais demonstrando viagens e estilo de vida incompatível com a alegada insolvência. Argumenta que o indeferimento baseou-se em fundamentação genérica, sem considerar que a jurisprudência do TJDFT admite a reiteração de medidas como SISBAJUD e RENAJUD diante da ausência de pagamento e da desatualização das diligências anteriores. Ressalta que o pedido não é abusivo, mas visa apenas garantir a efetividade da execução, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC. Afirma ainda que a decisão agravada compromete o resultado útil do processo, pois o prazo de prescrição intercorrente segue em curso, e a inércia judicial pode inviabilizar a satisfação do crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que sejam deferidas as medidas de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 dias, e de bens móveis via RENAJUD. Preparo regular (ID 73871439). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se ao imediato deferimento de pesquisa patrimonial do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob o argumento de que poderá ter o seu direito prejudicado enquanto o presente recurso não receber o seu julgamento de mérito, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento das diligências pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator